Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. AUTOS FÍSICOS. ERRO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste erro de depósito efetuado em autos físicos após o início do cumprimento de sentença no PJe se a devedora apenas tomou conhecimento do começo do aludido cumprimento em data posterior.
2. Negou-se provimento ao agravo.